Tribunal: TJES
Processo: 5011132-02.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011132-02.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NAIARA COSTA SANTOS e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. COBRANÇA DE SEGURO. VENDA “CASADA”. TEMA 972/STJ. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS. ABUSIVIDADE. TEMA 958/STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – Não se estabelece a abusividade na simples obrigação da contratação do seguro, mas nas denominadas “vendas casadas” dos serviços bancário e securitário. “O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Tema 972 do STJ.

II – O réu/apelante contenta-se em afirmar serem as taxas de avaliação do bem e registro de contrato serviços previamente acordados entre as partes via contrato. Não apresentam, no entanto, a especificação dos serviços ou se esses foram sequer prestados, configurando hipóteses de abusividade previstas no tema 958/STJ.

III – Contrato
entabulado em
2019, constatação da pres
ença de má-fé na conduta da instituição financeira como condição para que a devolução seja feita em dobro,
a qual não foi verificada.

IV – Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011132-02.2021.8.08.0012

APELANTE/APELADA: NAIARA COSTA SANTOS

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO SA

JUIZ DE DIREITO: KÁTIA TORÍBIO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas po
r
NAIARA COSTA SANTOS
e
BANCO BRADESCO SA,
ambas as partes irresignadas com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora em ação revisional de contrato bancário para
declarar
a abusividade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança das Tarifas de Seguro, Avaliação do Bem e Registro de Contrato,
e
via de consequência,
condenar
o requerido à devolução das quantias cobradas.

Em razões, a
requerente
aduz que, dos valores a qual fora condenado
a pagamento
o requerido, deve ser restituída em dobro, independentemente da configuração de má-fé
por esse
, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado,
em suas razões
aduz o
r
equerido

pela improcedência dos
pleitos relativos aos
valores reconhecidos como devidos à
requerente
pelo juízo
a quo
, quais sejam as tarifas de seguro, avaliação do bem e registro de contrato.

Contrarrazões da requerente vindicando o desprovimento recursal da parte adversa.

Pois bem.
Primeiramente, a fim de conferir maior logicidade à presente decisão, passo à análise do apelo do requerido.

Em suma, o banco requerido aduz a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial, visto que, nos seus termos:
“não existe nos autos comprovação objetiva quanto à abusividade nos valores cobrados pelo réu em comparação com os parâmetros de mercado, tampouco evidências que denotem o desalinhamento de procedimento ou prática abusiva realizada.”

Tal cognição, todavia, não se mostra razoável.

Explico.

Como bem destacou o juízo
a quo
, a abusividade das cobranças discutidas fora reconhecida com base em consolidado entendimento da Corte Superior, a qual, por meio de teses firmadas, regulamentou em quais hipóteses ela será reconhecida. Nessa linha, destaca-se, ainda, que o réu/recorrente não logrou êxito em apresentar provas cabais de afastar tal compreensão.

Desse modo, sobre as tarifas de seguro, vale salientar que é objeto do tema repetitivo 972 do STJ, o qual versa sobre
“
Contratos bancários
celebrados
a partir de 30/04/2008
, c
om instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,
no âmbito das relações de consumo.
”

Nessa esteira, ressalta-se que não se estabelece a abusividade na simples obrigação da contratação do seguro, mas nas denominadas “vendas casadas” dos serviços bancário e securitário, como, à luz das provas anexas, vislumbra-se no caso em comento.

Nos dizeres específicos da tese firmada, assim fora estabelecido:
“2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Nesse diapasão, registra-se, por um lado, não haver prova produzida pelo banco apelante de que foi dada à parte autora opção de escolha dentre as opções de seguro do mercado; enquanto, por outro, o contrato anexo demonstra a venda conjunta dos serviços.

Posto isso, deve recair sobre a instituição bancária a responsabilidade pela prestação de serviços defeituosa, em conformidade com o art. 14 do CDC.

Similar congruência pode se extrair dos valores referentes a avaliação do bem e registro do contrato, sobre os quais incide o tema 958 do STJ acerca da
“validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.”

Dentre as cláusulas da tese firmada, vale destacar as seguintes:

“
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Ora, eminentes julgadores, no caso
sub examine
o réu contenta-se em afirmar serem esses serviços previamente acordados entre as partes via contrato, o que bastaria para comprovar a validade desses. Não apresentam, no entanto, a especificação dos serviços ou se esses foram sequer prestados, configurando hipóteses de abusividade previstas no tema supracitado.

Oportuno, a tal ponto, mencionar recente precedente deste Egrégio Tribunal sobre as temáticas discutidas, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. SEGURO PRESTAMISTA, SEGURO MECÂNICO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. VENDA CASADA. TEMA 972/STJ. REGISTRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS 1 –
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(Recurso Especial 1.639.320 – Tema 972). 2 – No que se refere à cobrança da tarifa de registro do contrato, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP, pela sistemática do art. 1.036 do CPC, firmou o entendimento de que sua
cobrança é válida, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso.
3 – Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Apelação Cível, 00014118-04.2020, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 19/04/2024)

Prosseguindo a análise meritória, acerca do aduzido pela autora, não vislumbro também razão para modificar o arbitrado pela magistrada sentenciante.

Nesse caminho, destaca-se que assim versa o artigo do CDC invocado em apelação, veja-se:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro
do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nessa senda, diante da divergência jurisprudencial que pairava sobre a questão da aplicação do parágrafo único do artigo supracitado, o STJ posicionou-se firmando no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542/RS, publicado em 30/03/2021, a seguinte tese:

“
TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA,
DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado –
quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão”

Desse modo, uma vez que o contrato fora firmado em novembro de 2019, anterior ao acórdão acima, não se aplica o nele estabelecido, devendo-se observar a presença, ou não, de má-fé na conduta da instituição financeira como condição para que a devolução seja feita em dobro.

No caso em apreço, apesar da cobrança indevida, a qual difere do estabelecido pela jurisprudência pátria, conforme fora anteriormente argumentado, não observo indícios capazes de caracterizar uma conduta intencional da instituição financeira, visando auferir mais lucros às custas do prejuízo ao consumidor.

Mantenho, portanto, o decidido pela magistrada de origem, sendo devida a restituição dos valores de forma simples à autora.

Posto isto, sem mais delonga,
CONHEÇO

do
s
recurso
s
, contudo,

NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada
.
Deixo de majorar os honorários em favor da parte autora, haja vista seu arbitramento no máximo legal na sentença impugnada.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.